Tribunal: TJDFT
Processo: 0737823-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA POSTERIOR MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, pois impugna despacho, ato desprovido de conteúdo decisório, e “caso ocorram inconsistências nos cálculos, as partes terão a oportunidade de se manifestar, conforme consignou o magistrado: ‘Retornando, intimem-se as partes para manifestação independentemente de conclusão”. 1.1. Em seu agravo interno, o agravante pede a cassação da decisão que negou seguimento ao recurso porquanto há conteúdo decisório na decisão agravada da primeira instância. A decisão apontou que a base de cálculo é de 70% da ação de conhecimento e que deve aplicar a Súmula 12 e 102 do STJ. Contudo, conforme aponta o agravo de instrumento, esses verbetes não solucionam a controvérsia suscitada pelo ora agravante, pois esta não questiona a cumulação de juros compensatórios e moratórios; e tampouco a incidência de juros de mora sobre os juros compensatórios. A forma como foi redigida poderá levar a contadoria judicial a incluir juros sobre juros.
2. Nada obstante o esforço do recorrente em conferir caráter decisório ao ato judicial, o magistrado singular não proferiu decisão interlocutória, limitando-se a exarar um despacho de mero expediente, no qual determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos aritméticos. 2.1. O despacho é tão somente um ato de mero expediente, não sujeito a recurso, por ausência de caráter decisório, e que obsta a interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. 2.2. No caso dos autos, além de o despacho direcionado à Contadoria não ter conteúdo decisório, caso ocorram inconsistências nos cálculos, as partes terão a oportunidade de se manifestar, conforme consignou o magistrado: “Retornando, intimem-se as partes para manifestação independentemente de conclusão”. 2.3. É dizer: não prospera a tese de que o despacho de remessa dos autos ocasionou prejuízos, isso porque o juízo de primeiro grau concedeu prazo às partes para se manifestarem sobre os cálculos, sendo essa a via adequada para os ora agravantes apresentarem seu inconformismo. 2.4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 2.5. Jurisprudência: “ (.....) 1. Os pronunciamentos jurisdicionais são classificados em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 do CPC e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O comando judicial que apenas determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial não tem carga decisória, tratando-se de despacho de mero expediente, o qual não desafia agravo de instrumento, nos termos dos artigos 203, § 3o, 1.001 e 1.015, todos do CPC. 4. Recurso não provido.” (0707712-91.2024.8.07.0000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE: 15/08/2024).
3. Recurso improvido.